Tribunal: TJPA
Processo: 0810505-89.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810505-89.2019.8.14.0000
PACIENTE: ALEXANDRE PANTOJA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
HABEAS CORPUS PARA APLICAÇÃO DE PENAS ALTERNATIVAS. HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO.

1.

O habeas corpus não é e não pode ser usado como sucedâneo de recurso ou ação revisional. Conhecer de
writ
como substitutivo é violar perigosamente todo o esquema impugnatório previsto nas diversas leis processuais penais em vigor.

2.

Não conhecimento. Decisão unânime.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus com Pedido de Liminar
impetrado por
OMAR SARÉ
em favor de
ALEXANDRE PANTOJA DA SILVA
, contra suposto ato praticado pelo

MM. Juízo de Direito da Vara de Combate ao Crime Organizado de Belém
.

O Impetrante ingressou com pleito mandamental com o objetivo substancial de reforma do Acórdão n.º
160.964,

exarado pela Exma. Sra. Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, junto à Ação Revisional – Processo n.º
0000972-52.2013.8.14.0000, em 13.06.2016, momento em que a Seção de Direito Penal acolheu parcialmente a ação e reduziu a pena do Paciente para 4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pelo que pleiteia o Impetrante a conversão em penas alternativas
.

Consta com indeferimento de liminar (ID
2558850
)
, informações (ID
2559699
)
e parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem (ID
2577228
).

É o relatório.

VOTO

O Paciente teve reformada sua pena, via ação revisional, em ação penal pela prática de crime de tráfico ilícito de entorpecentes, com redução para
4 (quatro) anos e 2 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto (Acórdão n.º 160.964 – 13.06.2016), pelo que pleiteia o Impetrante a aplicação de regime aberto e conversão em penas alternativas
.

Após análise acurada do feito, atesta-se que não há como conhecê-lo, por várias razões.

A primeira delas é a de que não cabe habeas corpus para discutir mérito de decisão condenatória penal transitada em julgado.

A segunda é a de que, se o Impetrante já havia manejado a ação revisional e se inconformou com a pena e regimes aplicados na decisão colegiada, deveria ter ingressado com o respectivo recurso contra o Acórdão impugnado e não com Habeas Corpus junto ao mesmo órgão colegiado que o prolatou.

A terceira questão é a de que somente a teratologia da decisão impugnada autorizaria o conhecimento de habeas corpus contra decisão transitada em julgado (que não é o caso presente, em razão da incompetência), e no presente caso, o acórdão está legal, já que o art. 33, § 2º, do CP, só autoriza o regime aberto e consequentemente a possibilidade de conversão das penas em restritivas de direitos quando a pena aplicada não é superior a 4 (quatro) anos, o que claramente não é o caso dos autos (condenação em 4 anos e 2 meses de reclusão.

Pelo exposto,
não conheço
da ordem impetrada.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 27 de janeiro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 28/01/2020